Tribunal: TJMT
Processo: 1011788-40.2023.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011788-40.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA VIEIRA DE CASTRO - CPF: 015.235.711-44 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGANTE), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), MARINA ALVES MANDETTA - CPF: 044.597.361-79 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGADO), MARINA ALVES MANDETTA - CPF: 044.597.361-79 (ADVOGADO), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (EMBARGADO), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), GABRIELA VIEIRA DE CASTRO - CPF: 015.235.711-44 (EMBARGANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU TODOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
D
eclaração
opostos
em virtude de
acórdão que, em Apelações Cíveis interpostas
contra a sentença proferida
em
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, conheceu parcialmente de um recurso

e, na parte conhecida, negou-lhe provimento
,
bem como deu parcial provimento ao outro
e reduziu
a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada incapacidade operacional da Unimed-Rio e à necessidade de integração da Unimed-FERJ à lide;
ii
) saber se há contradição entre o reconhecimento da responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed e a exclusão da Unimed-FERJ do polo passivo, bem como entre a configuração do dano moral e a ausência de agravamento clínico; e
iii
) saber se o acórdão apresentou contradição, obscuridade ou omissão quanto ao
quantum
indenizatório, às circunstâncias concretas do caso

e aos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os
E
mbargos de
D
eclaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a transferência da carteira de beneficiários e concluiu que a alteração administrativa posterior aos fatos e ao ajuizamento da demanda não autoriza sucessão processual automática nem afasta a responsabilidade das rés originárias.

5.
A alegada incapacidade operacional da Unimed-Rio e a pretensão de integração da Unimed-FERJ na qualidade de assistente litisconsorcial configuram mero inconformismo com o entendimento adotado, inexistindo omissão ou interesse jurídico apto a justificar a assistência prevista nos
arts
. 119 e 120 do CPC.

6.
Não há contradição entre o reconhecimento da responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed e a exclusão da Unimed-FERJ do polo passivo, pois os fundamentos adotados no acórdão são distintos e aplicados a situações processuais diversas.

7.
A configuração do dano moral decorreu da negativa indevida de cobertura durante acompanhamento gestacional. A ausência de agravamento clínico, intercorrência obstétrica ou risco irreversível foi considerada apenas para adequação do
quantum
indenizatório aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
As referências a “menor autor”, “tratamento psicológico” e “transtorno de ansiedade grave” constaram apenas de precedente jurisprudencial citado no voto, não integrando as premissas fáticas adotadas no julgamento da controvérsia.

9.
O acórdão fixou de forma clara a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), inexistindo obscuridade ou contradição quanto ao valor arbitrado.

10.
Questões relacionadas a astreintes, descumprimentos posteriores e consolidação de multa devem ser apreciadas na fase de cumprimento de sentença, sob contraditório específico.

11.

O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica é efetivamente analisada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

12.
Não configurado caráter manifestamente protelatório dos
aclaratórios
, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Embargos de Declaração rejeitados

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A transferência administrativa posterior da carteira de beneficiários não afasta a responsabilidade das rés originárias nem autoriza sucessão processual automática. 3. A responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed não impõe a inclusão no polo passivo de entidade que não integrou validamente a relação processual. 4. A negativa indevida de cobertura durante acompanhamento gestacional configura dano moral indenizável, ainda que ausente agravamento clínico irreversível. 5. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica controvertida é apreciada pelo órgão julgador, independentemente de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados. 6. A rejeição dos embargos de declaração não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 196; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14; CPC,
arts
. 6º, 17, 85, § 2º, 119, 120, 485, VI, 996, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
publ
. 20.03.2019
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso
s
de Embargos de Declaração oposto
s
por
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.
,
por
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico

e por
Gabriela Vieira de Castro
,
em virtude do acórdão que conheceu parcialmente do Recurso de Apelação interposto por
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (
Unimed-FERJ
)
e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, bem como deu parcial provimento ao
Apelo
interposto por Unimed Vale do Sepotuba,
reduziu
o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
e
mante
ve
inalterados os demais termos da sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela Antecipada
.

Em suas razões recursais, a
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.
sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada incapacidade operacional, técnica e administrativa da Embargante para cumprir a obrigação de fazer imposta no julgado, diante da migração da carteira de beneficiários para a
Unimed-FERJ
, responsável atual pela operacionalização dos contratos e pela gestão assistencial.

Afirma
que o acórdão manteve obrigação direcionada à Embargante sem enfrentar a impossibilidade concreta de cumprimento da determinação judicial, o que comprometeria a utilidade e a efetividade do provimento jurisdicional.

Relata
, ainda, omissão quanto à necessidade de integração da
Unimed FERJ

à lide, ao menos na qualidade de assistente litisconsorcial, sob o fundamento de que a referida entidade passou a deter a gestão da carteira de beneficiários e seria a única apta a cumprir eventual obrigação relacionada ao contrato discutido nos autos.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para que haja manifestação expressa acerca da alegada incapacidade operacional da Unimed-Rio para cumprimento da obrigação de fazer e da necessidade de integração da
Unimed
-
FERJ

à lide, inclusive para fins de prequestionamento dos artigos 6º, 17, 119, 120, 485, inciso VI, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
alega que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed em regime de intercâmbio e, ao mesmo tempo, afastar a inclusão da Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (
Unimed
-
FERJ
) no polo passivo da demanda.

Acentua que, após a transferência da carteira de beneficiários da Unimed Rio para a
Unimed
-
FERJ
, autorizada pela ANS, a referida entidade passou a figurar como operadora de origem da
A
utora, razão pela qual a autorização e o cumprimento da obrigação de fazer dependeriam necessariamente de sua atuação.

Ressalta que a manutenção da responsabilidade solidária da Embargante, sem a inclusão da
Unimed-FERJ

na lide, comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional, pois a concretização da obrigação imposta dependeria de ato praticado exclusivamente pela atual operadora de origem.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em contradição quanto à configuração do dano moral, ao reconhecer, de um lado, que a situação ultrapassou mero inadimplemento contratual e, de outro, consignar inexistência de agravamento clínico, intercorrência obstétrica, interrupção prolongada do atendimento ou risco concreto à saúde da
A
utora e do nascituro.

Afiança
que tais premissas afastariam os pressupostos necessários à configuração do dano moral indenizável, circunstância que imporia a improcedência do pedido reparatório.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes
.

Contrarrazões apresentadas por Gabriela Vieira de Castro, com pedido de aplicação de multa
, ao fundamento de que as Embargantes utilizam

de
expediente manifestamente protelatório.

E
m seus
Aclaratórios
,
Gabriela Vieira de Castro
argumenta que o acórdão incorreu em contradição interna ao utilizar fundamentos dissociados do caso concreto, com referências a situação envolvendo “menor autor”, “tratamento psicológico” e “transtorno de ansiedade grave”, circunstâncias estranhas à presente demanda.

Aduz que o julgado também apresenta obscuridade quanto ao quantum indenizatório, diante da existência de referências simultâneas aos
valores de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que impediria a identificação precisa do valor fixado a título de danos morais.

Assegura que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar elementos concretos relevantes para a fixação da indenização, especialmente o contexto gestacional, o risco materno-fetal, a urgência dos atendimentos negados e a reiteração dos descumprimentos das rés.

Assevera, ainda, omissão quanto ao histórico de descumprimentos das decisões judiciais, à evolução das astreintes e aos danos materiais comprovados por meio das notas fiscais juntadas aos autos.

Diante disso, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados, com integração do julgado, revisão dos capítulos afetados e prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Nas contrarrazões, a
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
e a
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (
Unimed-FERJ
)
, pugnam pelo não acolhimento do
s
Embargos de Declaração.

Não há contrarrazões da
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O acórdão embargado está assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE INTERCÂMBIO ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONHECIMENTO PARCIAL DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou solidariamente operadoras de planos de saúde a autorizar tratamentos e exames, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e ressarcimento de despesas médicas. A sentença rejeitou pedido de substituição de parte no polo passivo formulado por federação de cooperativas médicas, manteve as rés originárias na lide e fixou indenização por dano moral em R$
15.000,00 (quinze mil reais), além de ressarcimento material de R$ 1.360,00 (um mil e trezentos e sessenta reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) saber se há interesse recursal da federação que não integrou o polo passivo quanto ao mérito da condenação;
ii
) saber se a cooperativa local possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por negativa de cobertura em regime de intercâmbio; e
iii
) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por danos materiais e morais, bem como se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A federação que não integrou validamente o polo passivo não possui interesse recursal para impugnar capítulos condenatórios que não lhe impuseram obrigação. O recurso é cognoscível apenas quanto ao indeferimento do pedido de ingresso na lide, inexistindo hipótese de sucessão processual por alteração administrativa superveniente.

4. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor quando atuam sob a mesma marca e em regime de intercâmbio. A segmentação interna não afasta a legitimidade passiva da cooperativa local, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

5. A suspensão de atendimento por entraves administrativos internos configura falha na prestação do serviço. A negativa de cobertura durante acompanhamento gestacional extrapola mero inadimplemento contratual e enseja dano moral.

6. O ressarcimento das despesas médicas comprovadas possui natureza indenizatória quando decorre de recusa
indevida de cobertura, não se limitando às hipóteses de reembolso contratual ordinário.

7. O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausente demonstração de agravamento clínico ou risco concreto irreversível, impõe-se a redução do quantum para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da federação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da cooperativa parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. Não possui interesse recursal para impugnar o mérito da condenação a entidade que não integrou validamente o polopassivo e não sofreu imposição de obrigação na sentença. 2. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor por falha na prestação do serviço em regime de intercâmbio. 3. A negativa indevida de cobertura durante acompanhamento gestacional configura dano moral indenizável. 4. Despesas médicas comprovadas, suportadas pelo beneficiário em razão de recusa indevida de cobertura, ensejam ressarcimento a título de dano material, com natureza indenizatória. 5. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitida sua redução quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 196; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 47; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 996; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.856.771/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.041.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 03.04.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.108.594/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.06.2024; TJMT, Apelação nº 1005680-06.2024.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
publ
. 09.02.2026; TJMT, Apelação nº 1015523-81.2023.8.11.0055, Rel. Desª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
publ
. 01.08.2025.
(Id
353063873
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu cumprimento. Verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas
partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício.
” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão
, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, porquanto todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram enfrentadas, limitando-se os embargos à mera irresignação da
s
Embargante
s
com o entendimento adotado.

A Unimed-Rio sustenta omissão quanto à sua alegada incapacidade operacional para cumprir a obrigação de fazer e quanto à necessidade de integração da
Unimed-FERJ

à lide.

Não assiste razão à Embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à transferência da carteira de beneficiários e à pretensão de ingresso ou substituição pela
Unimed-FERJ

no polo passivo, concluindo que a alteração administrativa superveniente, ocorrida após os fatos e após a propositura da ação, não autoriza sucessão processual automática, tampouco afasta a responsabilidade das Rés originárias.

Também restou consignado que a
Unimed-FERJ

não integrou validamente o polo passivo, não sofreu condenação e não possui interesse recursal para impugnar os capítulos condenatórios da sentença.

A alegada incapacidade operacional da Unimed-Rio, portanto, não revela omissão, mas tentativa de rediscutir matéria já apreciada. Eventuais ajustes administrativos internos entre cooperativas do Sistema Unimed não podem ser opostos à consumidora, sobretudo quando a obrigação judicial decorre de falha reconhecida na prestação do serviço.

Da mesma forma
não há omissão quanto ao pedido subsidiário de integração da Unimed-FERJ na qualidade de assistente
litisconsorcial, pois a alegada transferência administrativa da carteira de beneficiários, ocorrida posteriormente aos fatos discutidos na demanda, não altera a legitimidade das
R
és originárias nem torna obrigatória a intervenção de terceiro, inexistindo interesse jurídico apto a justificar a assistência prevista nos
arts
. 119 e 120 do CPC.

Igualmente não procede a pretensão da Unimed Vale do Sepotuba.

A Embargante sustenta contradição entre o reconhecimento da responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed e a não inclusão da
Unimed-FERJ

no polo passivo.

Não há incompatibilidade lógica no julgado.

O acórdão reconheceu a legitimidade passiva da Unimed Vale do Sepotuba em razão de sua participação na cadeia de fornecimento, sob a mesma marca e em regime de intercâmbio, com fundamento nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A não inclusão da
Unimed-FERJ

decorreu de fundamento diverso: ausência de sucessão processual automática por alteração administrativa posterior aos fatos e à propositura da demanda. Logo, a conclusão não contém contradição interna, mas aplicação de fundamentos jurídicos distintos a situações processuais distintas.

Também não há contradição quanto ao dano moral.

O acórdão reconheceu que a negativa de cobertura durante acompanhamento gestacional ultrapassou o mero inadimplemento contratual e gerou dano moral indenizável. A ausência de agravamento clínico, intercorrência obstétrica ou risco concreto irreversível foi considerada apenas para reduzir o quantum indenizatório, não para afastar o dever de indenizar.

Assim, a pretensão da Unimed Vale do Sepotuba busca, em verdade, novo julgamento da causa, providência incabível em sede de Embargos de Declaração.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos por Gabriela Vieira de Castro, também não há vício a sanar.

A Embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão teria incorrido em contradição interna e fundamentação dissociada do caso concreto, ao mencionar “menor autor”, “tratamento psicológico”, “transtorno de ansiedade grave” e indenização reduzida para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Todavia, tais referências constaram exclusivamente de precedente jurisprudencial citado no voto, relativo a caso análogo envolvendo negativa de cobertura por operadoras do Sistema Unimed e responsabilidade de federação de cooperativas médicas, não como premissas fáticas adotadas para o julgamento destes autos.

O acórdão embargado delimitou corretamente a controvérsia, reconheceu que a demanda versa sobre negativa de cobertura durante acompanhamento gestacional e fixou, de forma expressa e coerente, a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Não há, portanto,
contradição ou
obscuridade quanto ao valor arbitrado, pois a ementa, a fundamentação própria do caso e o dispositivo indicam, de modo claro, a redução do quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Igualmente,
não há omissão quanto aos elementos concretos do caso. O julgado considerou a negativa de cobertura no contexto gestacional, a falha na prestação do serviço, a responsabilidade solidária das rés e a ausência de demonstração de agravamento clínico ou risco concreto
irreversível, circunstância utilizada apenas para adequar o valor da indenização aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A pretensão da Embargante, ao invocar sucessivos descumprimentos, astreintes, majoração do dano moral e novos valores a título de danos materiais, revela inconformismo com a conclusão adotada e busca rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos
aclaratórios
.

Além disso, eventual apuração de astreintes, consolidação de multa ou exame de descumprimentos posteriores deve ocorrer na fase própria de cumprimento de sentença, sob contraditório específico, e não em Embargos de Declaração voltados ao acórdão que examinou os limites dos Recursos de Apelação.

Em relação
aos danos materiais, o acórdão manteve a restituição simples de R$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais), conforme reconhecido na sentença e nos limites da
devolutividade
recursal, inexistindo omissão a justificar integração do julgado.

Desse modo, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, rejeito os Embargos de Declaração opostos por Gabriela Vieira de Castro.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do ac
ó
rdão

não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
,
relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma, como o acórdão examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). (sem negrito no original).

No que se refere ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, formulado nas contrarrazões
de
Gabriela Vieira de Castro
,
verifica-se que não restou caracterizado o intuito protelatório na interposição dos
aclaratórios
.

Embora não acolhidos, os embargos foram opostos com fundamento que a
s
Embargante
s
reputava
m
relevante para o deslinde da controvérsia, não se tratando de recurso manifestamente infundado ou de expediente voltado a retardar o andamento do feito. Assim, afasta-se a incidência da penalidade requerida.

Ante o exposto,
rejeito
os
Embargos de Declaração opostos por
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.
, por
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
e por
Gabriela Vieira de Castro
,
e mantenho íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026